Tribunal: TJPA
Processo: 0800282-84.2021.8.14.0072
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800282-84.2021.8.14.0072

APELANTE: MUNICIPIO DE MEDICILANDIA

APELADO: ALDENIZE DOS SANTOS STORCH

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

PROCESSO Nº
0800282-84.2021.8.14.0072

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE MEDICILANDIA

AGRAVADO: ALDENIZE DOS SANTOS STORCH

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Agravo Interno em Apelação. Ação de Cobrança. Salário Retido. Negativa do serviço Prestado. Fato constitutivo do Direito. Ônus de Prova do Autor. Contracheque. Direito Reconhecido. Manifestamente Improcedente. Multa aplicada. Agravo Interno Desprovido.

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, para manter a sentença que julgou procedente a pretensão e condenou o réu ao pagamento do salário do mês de dezembro/2020;

2. O agravante sustenta a não comprovação do efetivo trabalho não pago por meio do contracheque do mês cobrado, sendo necessária a juntada do controle de frequência e do extrato bancário neste sentido;

3. Sobre o ônus da prova em ação de cobrança de verbas salariais, a regra disposta no art. 373 do CPC se dinamiza de acordo com as alegações do réu em contestação, já que é a partir da defesa que se define se o réu alega fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. À luz do ônus da prova prelecionado, cabe ao autor comprovar os fatos alegados na inicial, cuja constituição tenha sido negada pelo réu;

4. Tendo o réu negado a prestação do serviço, competiria ao autor comprovar a constituição do direito, o que importa na própria existência do trabalho prestado que, uma vez demonstrada, confere a ele o direito à contraprestação, conforme garantia do salário vem positivada no inciso X do art. 7º da CF;

5. Considerando a previsão expressa da lei sobre a matéria recorrida, assim como a recorrência e simplicidade da matéria, reputo manifestamente improcedente a discussão proposta para, com base no §4º do art. 1021 do CPC, aplicar multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa em face do agravante;

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: art. 7º, VII, CF; art. 373, CPC; e art. 1021, §4º, CPC.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 39ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 4/11/2024 a 11/11/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo interno.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Agravo Interno
(Id. 20724760) interposto pelo
MUNICIPIO DE MEDICILANDIA
contra decisão monocrática (Id. 19624375) que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança c/c Indenização por Dano Moral proposta por ALDENIZE DOS SANTOS STORCH,
julgou parcialmente procedente
a pretensão deduzida, para condenar o réu ao pagamento do salário do mês de dezembro/2020, acrescidos de juros e correção monetária, mais honorários advocatícios fixados na ordem de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Em suas razões, o agravante reitera a falta de comprovação da prestação de serviço no mês reclamado (dezembro/2020), aduzindo que o agravado não colacionou sua frequência, tampouco extrato bancário fazendo prova do não pagamento; afirma que o contracheque não serve a tal comprovação. Requer o provimento do recurso, para reformar a decisão impugnada e julgar improcedente o pleito exordial.

Contrarrazões ausentes conforme certidão (Id. 21351464).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, para manter a sentença que julgou procedente a pretensão e condenou o réu ao pagamento do salário do mês de dezembro/2020, acrescidos de juros e correção monetária, mais honorários advocatícios fixados na ordem de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

São os termos dispositivos da decisão agravada:

“Considerando a ausência de prova do pagamento salarial debatido, deve ser mantida a sentença condenatória, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao apelo, para manter a sentença que condenou o apelante ao pagamento da verba salarial de dezembro/2020, nos termos da fundamentação.”

O agravante sustenta a não comprovação do efetivo trabalho não pago por meio do contracheque do mês cobrado, sendo necessária a juntada do controle de frequência e do extrato bancário neste sentido.

Na origem, informa a autora que é servidora temporária do município réu, e que deixou de receber o pagamento alusivo ao mês de dezembro/2020, nos moldes do consentâneo contracheque acostado à exordial.

Em contestação (Id. 17631131), o réu afirma que o autor não comprovou o efetivo exercício.

Sobre o ônus da prova em ação de cobrança de verbas salariais, a regra disposta no art. 373 do CPC se dinamiza de acordo com as alegações do réu em contestação, já que é a partir da defesa que se define se o réu alega fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. À luz do ônus da prova prelecionado, cabe ao autor comprovar os fatos alegados na inicial, cuja constituição tenha sido negada pelo réu. Transcrevo:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

No caso, tendo o réu negado a prestação do serviço, competiria ao autor comprovar a constituição do direito, o que importa na própria existência do trabalho prestado que, uma vez demonstrada, confere a ele o direito à contraprestação, conforme garantia do salário vem positivada no inciso X do art. 7º da CF.

O contracheque de Id. 17631119 logra comprovar o vínculo temporário, assim como o labor no mês de dezembro/2020. Isto porque consiste em documento produzido pelo réu, não havendo razão lógica para expedir e entregar ao autor o contracheque se não houvesse mais vínculo entre as partes, tampouco na falta ao serviço.

Sendo assim, dessume-se satisfeito o ônus probatório do autor.

O controle de frequência, além de ser do domínio do réu, não podendo ser exigido do autor; afigura-se despiciendo diante de outra prova robusta.

O extrato bancário consubstanciaria a prova do não recebimento do salário; sendo que a mera leitura do inciso II do art. 373 do CPC elucida que a prova de fato extintivo do direito (pagamento) compete ao réu.

Assim, à luz da disposição legal citada, não tendo o réu alegado o pagamento, não há se falar em prova nesse sentido; e, caso fosse esse o fundamento da defesa, competiria a ele demonstrar o fato desconstitutivo, e não ao autor, produzir prova negativa a seu favor.

Do exposto, resulta que deve ser confirmada a decisão que manteve a sentença que julgou procedente a pretensão, vez que se coaduna com a expressa disposição legal da matéria.

Tendo em conta a previsão expressa da lei sobre a matéria recorrida, assim como a recorrência e simplicidade da matéria, reputo manifestamente improcedente a discussão proposta para, com base no §4º do art. 1021 do CPC, aplicar multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa em face do agravante.

Ante o exposto,
conheço nego provimento
ao agravo interno
,
para manter a decisão monocrática que negou provimento à apelação; e condenar o agravante ao pagamento de multa na ordem de 5% sobre o valor atualizado da causa. Tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém-PA, 4 de novembro de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 19/11/2024